Tribunal: TJMT
Processo: 0007154-49.2015.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0007154-49.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Porte de arma (branca)]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDEMIR SILVA DAMIAO - CPF: 805.344.651-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em plenário pelo provimento do Recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL: 0007154-49.2015.8.11.0006

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

APELANTE: VALDEMIR SILVA DAMIÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 17/02/2020

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 19 DODEC. LEI 3688/41 – NORMA PENAL EM BRANCO – AUSÊNCAI DE LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR A INDICAR QUAL A AUTORIDADE COMPETENTE – ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de norma penal em branco, sem a devida edição de lei complementar a regular qual a autoridade competente e seu procedimento para autorizar o transporte de arma branca, a conduta se convolará em atípica, ante a ausência de uma condicionante do tipo, nos moldes do artigo 386, III do CPP.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA ABSOLVIÇÃO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
VALDEMIR SILVA DAMIÃO
contra a sentença que o condenou nas penas do artigo 19 do Decreto Lei 3688/41, no patamar de 17 (dezessete) dias de prisão simples, com pena de 10 (dez) dias multa, sem o direito de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, aduzindo que a conduta é atípica / pela intervenção mínima do estado, bem como, pela falta de legislação complementar, sendo o caso de absolvição.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público Estadual pugna também pelo provimento do recurso de apelação com a absolvição do apelante.

Em sede de sessão de julgamento o representante do Ministério Público emitiu parecer pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Assim está descrita a conduta do artigo 19 do Decreto-Lei 3688/41:

“Art. 19. Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade:

Pena – prisão simples, de quinze dias a seis meses, ou multa, de duzentos mil réis a três contos de réis, ou ambas cumulativamente.”

Pois bem, trata-se de uma norma penal em branco, de onde, resta sem a lei complementar a regular quem é a autoridade competente para emitir a devida autorização para o transporte de arma branca, no caso “dois facões”, de onde não pode o indivíduo ficar refém de uma norma que padece de lei regulamentadora procedimental e indicando ainda qual a autoridade competente para se emitir a aludida autorização.

Assim tem decidido o Supremo Tribunal Federal sobre o tema:

“Habeas Corpus. Ato infracional correspondente ao porte de arma branca impropria —art.19 da Lei das Contravenções Penais. 2.Aquestao constitucional debatida teve repercussão geral reconhecida (ARE901.623RG- Edson Fachin, j. 22.10.2015). 0 extraordinário pende de julgamento. sem determinação de suspensão de processos (art.1.035, §5°,doCPC). Feito em fase de cumprimento de medidas socioeducativas. Prosseguimento do julgamento do habeas corpus. 3.Principioda legalidade (an.5°,XXXIX).Garantia constitucional que se estende aos Campos do direito das contravenções penais e do direito infracional dos adolescentes. 4. Art. 19 da Lei das Contravenções Penais: “trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem Iicença da autoridade". Para obter condenação pela contravenção, a acusação deve demonstrar que seria necessária a licença para porte da arma em questão. Não há previsão na legislação acerca da necessidade de licença de autoridade pública para porte de arma branca. Norma penal em branco, sem o devido complemento. Sua aplicação, até que surja a devida regulamentação, resta paralisada. 5 Dado provimento ao recurso a fim de julgar improcedente a representação para apuração de ato infracional. (RHC134830, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em26/10/2016, grifo). “

Ocorrendo a ausência de uma condição impositiva do tipo penal, deve a conduta ser considerada como atípica até que a norma reguladora traga qual a autoridade competente e qual o procedimento para se pedir a autorização para o transporte de arma branca, sendo o caso de absolvição do acusado em relação ao delito do artigo 19 do Decreto Lei 3688/41.

ISTO POSTO
, diante da fundamentação acima, conheço do recurso e no mérito
DOU PROVIMENTO
, para
absolver o apelante VALDEMIR SILVA DAMIÃO
da acusação do delito do artigo 19 do Decreto Lei 3688/41, por ser conduta atípica nos moldes do artigo 386, III do CPP, nada podendo restar de negativo ao acusado em relação aos fatos deste feito, devendo o magistrado de origem encaminhar as comunicações de praxe acerca da absolvição do mesmo.

Diante do resultado do julgamento do recurso, bem como, pela ausência de previsão legal, deixo de condenar o apelante ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020